Tribunal: TJDFT
Processo: 0702131-49.2021.8.07.0017
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-20

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi APELAÇÃO CÍVEL (198) 0702131-49.2021.8.07.0017 APELANTE: ADRIANO ARAUJO CAVALCANTI APELADO: ELETICIA BRAGA AURELIANO DECISÃO Trata-se de apelação (id. 57065924) interposta por ADRIANO ARAUJO CAVALCANTI da r. sentença (id. 57065907) proferida na ação de obrigação de fazer ajuizada por ELETÍCIA BRAGA AURELIANO, que julgou procedentes os pedidos formulados na inicial, nos seguintes termos: “Pelo exposto, JULGO PROCEDENTES os pedidos para condenar o réu: a) a quitar as parcelas em atraso do financiamento do imóvel objeto do contrato celebrado pelas partes, bem como os débitos condominiais vencidos. Por foça do art. 323 do CPC, incluo na condenação as parcelas que vencerem no curso do processo, até o trânsito em julgado; b) a pagar à parte autora a multa contratual estabelecida na cláusula décima do contrato, no valor de R$ 17.600,00, corrigido monetariamente desde o ajuizamento da demanda e acrescido de juros de mora de 1% ao mês desde a citação. Resolvo o mérito do processo, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC. Em face da sucumbência, condeno a parte ré ao pagamento das custas e demais despesas processuais e de honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor da condenação, conforme critérios do artigo 85, §2o, do CPC. A exigibilidade da verba sucumbencial fica suspensa, em face da gratuidade de justiça que foi deferida ao réu. Registre-se a gratuidade de justiça deferida ao réu.” Embargos de declaração opostos pelo réu (id. 5706599) desprovidos (id. 57065916). Embargos de declaração nos embargos de declaração opostos pelo réu (id. 57065918) não conhecidos (id. 57065922). Contrarrazões à apelação (id. 57065933), em que a autora suscita preliminar de não conhecimento do recurso, por intempestividade, ante a ausência de interrupção do prazo recursal decorrente do não conhecimento dos embargos de declaração nos embargos de declaração opostos pelo réu. Intimado (id. 57943588), o réu defendeu a rejeição da preliminar de intempestividade e o consequente conhecimento da apelação (id. 58646901). É o breve relatório. Decido. Da análise dos autos, verifica-se que a r. sentença foi proferida em 29/6/2023 (id. 57065907) e a r. decisão que negou provimento aos embargos de declaração prolatada em 1o/8/2023 (id. 57065916). Com relação aos embargos de declaração nos embargos de declaração opostos pelo réu (id. 57065918), a MM. Juíza não conheceu do recurso em 19/12/2023 (id. 57065922), pelos seguintes fundamentos: “Trata-se de novos embargos de declaração (ID. 168886253) por meio do qual a parte ré alega que o ato vergastado apresenta vício, tecendo, no entanto, apenas considerações sobre o mérito, ao sustentar que nunca recebeu a posse do imóvel, razão pela qual não procedeu à quitação do financiamento. A alegação não se amolda a qualquer dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC. Por ser o presente recurso de fundamentação vinculada, a falta de indicação de qualquer das hipóteses contidas no referido artigo impede a admissibilidade do recurso. Destaco que embargos de declaração não conhecidos não interrompem prazo recursal. Segundo o STJ, aliás, ‘deve-se firmar o entendimento de que os embargos de declaração somente não interrompem o prazo para outros recursos quando intempestivos, manifestamente incabíveis ou nos casos em que oferecidos, com pedido de aplicação de efeitos infringentes, sem a indicação, na peça de interposição, de vício próprio de embargabilidade (omissão, contradição, obscuridade ou erro material)’. (STJ, EAREsp 175.648/RS, Rel. Ministro OG FERNANDES, CORTE ESPECIAL, DJe de 04/11/2016). Deixo, portanto, de conhecer dos embargos de declaração ofertados. Considerando, ainda, que os embargos de declaração foram apresentados sem a presença dos fundamentos legais necessários ao pleito, com evidente intuito de servir, indevidamente, como substitutivo recursal, deve o remédio processual indevidamente manuseado pela parte ré ser considerado como protelatório. Por tal razão, condeno o réu/embargante, nos termos do art. 1.026, § 2o, do CPC, ao pagamento de multa de 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa. Intime(m)-se.” Assim, diante do não conhecimento dos embargos de declaração nos embargos de declaração por vício de fundamentação, não houve a incidência do efeito interruptivo do prazo recursal, art. 1.026, caput, do CPC. A propósito, o STJ já decidiu que “o não conhecimento dos embargos de declaração por irregularidade formal e vício de fundamentação não enseja a interrupção do prazo para a interposição de qualquer outro recurso” (AgInt nos EDcl no REsp n. 2.078.598/PR, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 8/4/2024, DJe de 11/4/2024.). Nesse mesmo sentido, transcrevo jurisprudência deste TJDFT: “AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO. DECISÃO MONOCRÁTICA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS EM FACE DA SENTENÇA. NÃO CONHECIMENTO. EFEITO INTERRUPTIVO. INOCORRÊNCIA. APELAÇÃO NÃO CONHECIDA. DECISÃO MANTIDA. 1 - Embargos de Declaração. Interrupção do prazo para recurso. Os embargos de declaração não conhecidos em razão de intempestividade ou inadmissibilidade, não produzem efeito interruptivo do prazo recursal. 2 - Sentença. Embargos de declaração. Não conhecimento. Não conhecidos os embargos de declaração opostos contra a sentença, por veicularem tese relativa a suposto erro de julgamento, ou seja, inadmissíveis por não se tratar de hipótese legal (art. 1.022 do CPC), não há interrupção do prazo recursal para interposição da apelação, da qual não se conhece por ter sido interposta após o termo final do prazo legal. 3 - Agravo Interno conhecido e desprovido.” (Acórdão 1839618, 07031719220238070018, Relator: AISTON HENRIQUE DE SOUSA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 21/3/2024, publicado no DJE: 11/4/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada, grifos nossos). “AGRAVO INTERNO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DUAS DECISÕES. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIOS. LOCALIZAÇÃO DE BENS DO DEVEDOR. PRIMEIRA DECISÃO. INDEFERIMENTO. PUBLICAÇÃO. PRAZO RECURSAL. FLUÊNCIA. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO. SEGUNDA DECISÃO. NÃO CONHECIMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONVERSÃO. NÃO RECEBIMENTO. INTERRUPÇÃO DO PRAZO. IMPOSSIBILIDADE. JURISPRUDÊNCIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - STJ. INTEMPESTIVIDADE. OCORRÊNCIA. [...] 2. Conforme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça - STJ, ‘Não é cabível o recebimento de embargos declaratórios como pedido de reconsideração nem deste como aqueles.’. Além disso, a oposição de embargos declaratórios intempestivos ou manifestamente incabíveis não interrompe nem suspende o prazo para a interposição de novos recursos. Precedentes. [...] 5. Agravo interno conhecido e não provido.” (Acórdão 1433452, 07049844820228070000, Relator: LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 22/6/2022, publicado no DJE: 19/7/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada, grifo nosso). Desse modo, considerada a publicação da r. decisão que negou provimento aos primeiros embargos de declaração em 8/8/2023 (id. 57065917), o prazo de 15 dias úteis terminou em 29/8/2023. Todavia, a presente apelação foi interposta em 15/2/2024 (id. 57065924), portanto é manifestamente intempestiva. Registre-se que o fato de constar do PJe o prazo para manifestação da r. decisão de não conhecimento dos embargos de declaração nos embargos de declaração (id. 58648860) não configura erro quanto à indicação do término do prazo para a interposição do recurso de apelação, por isso inaplicável o disposto no art. 223, § 1o, do CPC. Isso posto, acolho a preliminar suscitada em contrarrazões e não conheço da apelação interposta pelo réu, porque inadmissível, art. 932, inc. III, do CPC. Intimem-se. Decorrido o prazo, retornem os autos ao Primeiro Grau. Brasília - DF, 13 de maio de 2024 VERA ANDRIGHI Desembargadora